Tribunal: TJDFT
Processo: 0720963-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720963-45.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANE ROSA LIMA RECORRIDOS: JUDSON FLAVIO MARTINS LESSA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. CONDUTA ATÍPICA. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em face da decisão saneadora, que afastou a tese de rejeição liminar da queixa-crime fundada na ausência de justa causa e determinou o prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar se há razões para o excepcional trancamento da ação penal, ao argumento defensivo da atipicidade da conduta e, por conseguinte, de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. III. Razões de decidir: 3. O trancamento da persecução penal por meio de habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. 4. No caso concreto, a expressão “histriônica”, proferida de forma isolada e desprovida de contexto ofensivo relevante, não revela, por si só, lesão significativa à honra subjetiva da querelante, tampouco demonstra a presença do dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria (art. 140, caput, do Código Penal). 5. O Direito Penal, regido pelo princípio da intervenção mínima, deve ser acionado apenas em situações de lesão relevante a bens jurídicos tutelados, não se prestando à resolução de conflitos interpessoais de natureza predominantemente civil ou familiar. 6. A ausência de justa causa para o processamento da ação penal, ante a atipicidade da conduta descrita, conduz ao trancamento da ação penal. IV. Dispositivo: 7. Ordem concedida. A recorrente alega violação aos artigos 140, caput, do Código Penal e 41 do Código de Processo Penal, defendendo a tipicidade da conduta, o enquadramento do fato ao delito de injúria, o preenchimento dos pressupostos e o contexto de violência doméstica no qual foi proferida a suposta ofensa. Requer a reforma do acórdão recorrido para denegar o habeas corpus e determinar o regular processamento da ação penal privada. II - Diante da interposição de recurso especial de ID 73480431 em 1/7/2025, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado de ID 73257071, uma vez que o prazo fatal para impugnar o acórdão de ID 72864697 ocorreu no dia 2/7/2025. O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 140, caput, do Código Penal e 41 do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015